Tribunal: TJDFT
Processo: 0751731-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751731-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSE PAIVA SILVA AGRAVADO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JESSÉ PAIVA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança no 0715158-57.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar que visava assegurar a participação do Agravante no concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), regido pelo Edital no 01/2025. O Agravante narrou que efetuou sua inscrição para os cargos de Soldado Combatente (QBMG-1), Soldado Músico (QBMG-4) e Oficial (QOBM/Comb.), mas a teve denegada em virtude de não preencher o requisito de idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da inscrição, conforme exigido pelos itens 4.1, III e 10.4.1 do Edital. Salientou que a exigência editalícia contraria a Lei Federal no 7.479/1986 (Estatuto dos Bombeiros Militares do DF), a qual prescreve que a idade mínima deve ser verificada apenas no momento da matrícula no curso de formação militar. Destacou, por fim, que a data de seu nascimento (27/10/2007) demonstra que a maioridade civil foi alcançada em 27/10/2025, ou seja, em momento anterior à realização das provas e, inexoravelmente, anterior à fase de matrícula. O Juízo de origem, ao indeferir a liminar, justificou que a exigência etária contida no Edital encontrava respaldo na Decisão no 2001/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) e em precedente do Supremo Tribunal Federal (ARE 901899 AgR), que, segundo a interpretação adotada, determinaria a comprovação do requisito etário na data da inscrição. O presente Agravo de Instrumento, interposto em 20/11/2025, foi inicialmente submetido ao Plantão Judiciário. Naquela ocasião, o Desembargador Plantonista, em decisão de ID. 78718548, deixou de analisar o pleito em virtude do adiamento das provas para o dia 07/12/2025, afastando a urgência excepcional característica do regime de plantão e determinando a remessa dos autos ao relator natural. Distribuído por sorteio, o feito veio à relatoria desta Desembargadora em 24/11/2025. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). No caso de concessão da tutela de urgência em sede de Mandado de Segurança, é necessária a comprovação da relevância do fundamento (art. 7o, III, da Lei 12.016/2009), que se traduz na plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris), e a demonstração de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Incialmente, registre-se que nas demandas referentes a concurso público e processo seletivo, a rigor, não há que falar em controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Todavia, em caráter excepcional, permite-se analisar a legalidade das normas do edital e dos atos praticados pela comissão examinadora, sem ferir o princípio da separação dos poderes. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar voltado a assegurar a participação do impetrante no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), regido pelo Edital no 01/2025. Na oportunidade, o magistrado a quo reconheceu a ilegitimidade passiva do Presidente do IDECAN e do Distrito Federal, determinando a exclusão destes da lide, e fundamentou o indeferimento da tutela na legalidade da exigência de idade mínima de 18 (dezoito) anos no ato da inscrição, amparando-se na Decisão no 2001/2016 do TCDF e em precedentes do Supremo Tribunal Federal. No caso em apreço, em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. I. DA LEGITIMIDADE PASSIVA A decisão de primeira instância determinou a exclusão do Presidente do IDECAN e do Distrito Federal do polo passivo, sob o entendimento de que a banca atuaria como "mero executor" e o Distrito Federal não seria a "autoridade coatora". No que tange ao Presidente do IDECAN, é forçoso reconhecer sua legitimidade. Em sede de mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena a execução do ato ilegal ou abusivo, ou que possua atribuições para desfazê-lo, nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009. A banca examinadora (IDECAN), na qualidade de contratada e executora do certame pela Administração Pública, é a responsável direta pela aplicação das regras editalícias e pela materialização do ato de indeferimento de inscrição. Em diversos precedentes, tem-se admitido a legitimidade da autoridade máxima da instituição promotora do concurso, como o Chefe do Departamento de Recursos Humanos do CBMDF, e, solidariamente, da autoridade máxima da banca que atua por delegação, como o Presidente do IDECAN. A exclusão deste último fragiliza a efetividade da tutela de urgência, notadamente porque é a autarquia contratada que deve ser comunicada para operacionalizar a alteração do status do candidato e o seu acesso aos locais de prova. Quanto à legitimidade do Distrito Federal, este é o ente promotor do concurso, titular da carreira e responsável pela gestão do Corpo de Bombeiros Militar, sendo o principal interessado no resultado do litígio, o que justifica sua permanência no polo passivo como litisconsorte necessário, em consonância com o artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica de direito público que integra o polo passivo da ação mandamental em que se discute ato de concurso submete-se aos efeitos da decisão, devendo ser mantida para todos os fins. A respeito da questão veja-se precedentes deste eg. TJDFT: CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME VIA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO PORTAL DA BANCA EXAMINADORA, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME NÃO VERIFICADO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO VIOLADOS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Direitor-Presidente da banca examinadora do concurso público é parte legítima passiva em mandado de segurança, no qual se questiona a forma de convocação de candidato para determinada fase do certame, pois cabe a essa instituição convocar os candidatos nos termos do Edital de abertura da seleção pública. [...] 5. Mandado de segurança admitido. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. (Acórdão 1977293, 0739759-21.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) - grifei ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. EDITAL No 01/2022 - ATUB. IMPETRANTE APROVADO NA 215 POSIÇÃO DA AMPLA CONCORRÊNCIA E NA DE 52 DA CONCORRÊNCIA RESTRITA AOS CANDIDATOS NEGROS. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA. REJEIÇÃO. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO. CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS. VAGAS DESTINADAS AO CADASTRO RESERVA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCOMITÂNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), concernente na dupla classificação de candidatos autodeclarados negros nas vagas reservadas e naquelas oferecidas à ampla concorrência. 2. Preliminar de inadequação da via eleita - Rejeição. 2.1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, podendo este ser definido como aquele comprovado de plano, sendo, portanto, inadmissível a dilação probatória nesta estreita via, cabendo ao impetrante instruir a inicial com a prova do direito alegado, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. 2.2. No presente caso, a matéria trazida é eminentemente de direito e o conjunto de provas é suficiente para apurar a eventual existência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante, sendo desnecessária a dilação probatória. 2.3. Precedente: “1.2. O direito líquido e certo, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquele que pode ser demonstrado de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 2.2. Tendo em vista que a solução da controvérsia estabelecida nos autos do mandado de segurança exige apenas o exame do acervo documental produzido nos autos, mostra-se insubsistente a preliminar de falta de interesse processual da impetrante, baseada na tese de inadequação da via eleita decorrente da necessidade de dilação probatória.” (07203621020238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, PJe: 27/9/2023). 3. Preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente da banca examinadora - Rejeição. 3.1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela a quem compete corrigir a suposta ilegalidade, conforme inteligência do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. 3.2. No caso, não há dúvida de que o Presidente do IADES detém poderes suficientes para corrigir o ato reputado ilegal. Sendo a banca examinadora responsável pela execução do certame, com elaboração da lista de classificação dos candidatos segundo as regras editalícias, esta possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a alteração de ordem classificatória. 3.3. Em sentido similar, segue julgado relativo ao mesmo concurso público ora em análise: “1. De acordo com o art. 1o da Lei 12.016/2099 (Lei do Mandado de Segurança - LMS), a autoridade coatora é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Além disso, a petição inicial do mandado de segurança deverá indicar, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições (Lei 12.016/2009, art. 6o, caput, e § 2o). 2. Da análise dos autos, o IADES não é mero executor do concurso público. Conforme previsto no item 1.1 do Edital no 01/2022-ATUB, recebeu a atribuição de executar, de modo geral, as etapas do concurso público, por delegação (contrato administrativo) firmado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. De acordo com os itens 2, 6.2, 7.16.2, 8.11, 18.8 e 22.2 do edital, é a responsável pelo julgamento de eventuais pedidos de impugnação ao edital, pelos pedidos de isenção de taxas de inscrição, de homologação das inscrições, das avaliações biopsicossociais, do procedimento de hetero identificação e, ainda, da decisão de eventuais recursos interpostos contra os gabaritos preliminares. Mais: ‘Os casos omissos serão resolvidos pelo IADES e pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. 3. Além disso, os recursos foram julgados e indeferidos pela banca examinadora pela própria instituição contratada, qual seja, a Coordenação Pedagógica do IADES. Logo, o Diretor Presidente do IADES, dirigente da empresa contratada e delegatária da execução de todas as etapas do concurso público, é autoridade coatora, porque detinha poderes para julgar os recursos cabíveis em todas as etapas do certame, especialmente aqueles interpostos contra as provas objetiva e subjetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (07203430420238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, DJE: 5/9/2023). [...] (Acórdão 1818076, 0728014-78.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024.) - grifei MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. EDITAL NORMATIVO No 1/2022. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. COBRANÇA DE MATÉRIA NÃO INCLUÍDA NO EDITAL. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Como a petição inicial encontra-se instruída com documentos suficientes à compreensão da demanda, eventual inidoneidade do que foi apresentado para o fim de justificar o reconhecimento do direito vindicado acarretará a denegação da segurança, e não circunstância que possa ensejar a resolução do processo, sem exame do mérito. 2. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). 3. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é o responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal. 4. A empresa contratada para realizar o concurso público é parte legítima para figurar no polo passivo. 5. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 6. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 7. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora e rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público - à exceção de casos teratológicos -, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame. 8. A cobrança de matéria não prevista no conteúdo programático do edital do concurso público viola direito líquido e certo, por ser flagrantemente ilegal (STF, Tema 485). 9. Agravo interno prejudicado. Preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF rejeitadas. Preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor Presidente da Banca examinadora rejeitada. Segurança concedida. (Acórdão 1781672, 0726686-16.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.) Ementa. Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. admissão do df como litisconsorte passivo. Concurso público DISTRITAL. SUSPENSÃO POR ORDEM DO TCDF. Convocação após um ano, APENAS POR PUBLICAÇÃO NO DODF, DOS NOVOS APROVADOS para heteroidentificação. Ineficácia. relevante hiato temporal. Concedida a SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, em que se objetiva a concessão da ordem para assegurar a participação do candidato no procedimento de heteroidentificação. 2. Fatos relevantes: (i) as provas objetivas e discursivas do concurso para o cargo público de Auditor de Atividades Urbanas do DF (Edital n.o 01/2022) foram realizadas em 26.02.2023; (ii) o impetrante não teria alcançado a pontuação suficiente ao prosseguimento nas demais fases do concurso; (iii) o certame foi suspenso em 24.05.2023, por decisão do TCDF, o qual anulou uma das questões da prova, em 18.06.2024; (iv) com a anulação, o candidato (ora impetrante) teria alcançado a pontuação suficiente para a correção da prova discursiva; (v) em 19.06.2024, adveio a convocação para o procedimento de heteroidentificação, sendo que dos cinquenta e seis candidatos convocados, apenas cinco teriam comparecido. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) o Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental; (ii) foi praticado ato ilegal a ofender o direito líquido e certo do impetrante à convocação eficaz para o procedimento de heteroidentificação do concurso de Auditor de Atividades Urbanas do DF. III. Razões de decidir 4. O Distrito Federal detém interesse jurídico no presente mandado de segurança impetrado contra o ato atribuído a seu Secretário de Estado, tendo em vista que se trata de certame para o preenchimento de cargo público na esfera distrital, qual seja, o de Auditor de Atividades Urbanas. Incluído no polo passivo da ação mandamental. 5. Conforme entendimento do STJ, "não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais” (RMS 32.688/RN, DJe 12.11.2010). 6. Nessa mesma linha de raciocínio se pauta a jurisprudência desta Corte de Justiça: "A convocação em concurso público deve ocorrer da forma mais ampla e eficiente possível, de modo a atender não só o princípio da publicidade que deve nortear a divulgação dos atos administrativos, mas também da razoabilidade e da boa-fé objetiva - os quais recomendam uma postura mais ativa por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, especialmente quando transcorrido extenso lapso entre suas etapas” (TJDFT, Conselho Especial, acórdão n.o 1867532, DJe 13.06.2024). 7. No caso ora examinado, a despeito de ter sido publicizada em mais de uma plataforma (DODF e endereço eletrônico da banca examinadora), a convocação não atingiu a finalidade, sendo certo que, diante do lapso temporal de mais de um ano entre a suspensão do concurso e a divulgação da “convocação complementar” (fato extraordinário), a Administração Pública deveria ter se valido de todos os meios disponíveis para garantir a efetiva cientificação ao limitado número de interessados (medida extraordinária). 8. O impetrante comprova a atualidade dos dados constantes de seu cadastro de candidato, o que permitiria a sua efetiva convocação, se algum desses meios (ex. “e-mail” ou telefones) tivesse sido utilizado pela Administração Pública. 9. Configurado o ato omissivo ilegal a violar o direito líquido e certo do impetrante, impositiva a concessão da segurança para permitir a convocação do impetrante para o procedimento de heteroidentificação. IV. Dispositivo 10. Concedida a segurança. Confirmada a medida liminar. ________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXIX e LXX; Lei n.o 12.016/2009, arts. 1o e 7a, inc. I e art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 32.688/RN, Rel. Min. Mauro Campbel Marques, DJe 12.11.2010; Primeira Seção, AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 9.12.2019. TJDFT, acórdão 1867532, Rel. Des. Sandoval Oliveria, Conselho Especial, DJe 13.06.2024; TJDFT, acórdão 1760380, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Conselho Especial, DJe 03.10.2023. (Acórdão 1960754, 0727693-09.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) - grifei Assim, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva de ambos os Agravados: o Presidente do IDECAN e o Distrito Federal. II. DO MOMENTO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO ETÁRIO MÍNIMO E O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA Cinge-se a controvérsia reside na validade da exigência editalícia de idade mínima para a inscrição no concurso, em detrimento do momento da matrícula ou posse. O Edital no 01/2025 fundamenta a exigência na Decisão 2001/2016-TCDF. O princípio da legalidade, basilar no Direito Administrativo (art. 37, caput, da Constituição Federal), impõe que a Administração Pública só pode agir conforme a lei. O Edital, embora seja a lei interna do concurso, está hierarquicamente subordinado à lei em sentido estrito. A norma de regência para o ingresso no CBMDF é a Lei Federal no 7.479, de 2 de junho de 1986. Seu artigo 11, ao tratar dos requisitos para matrícula nos cursos de formação, é explícito quanto ao marco temporal a ser considerado, conforme redação dada pela Lei no 12.086/2009: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e (Incluído pela Lei no 12.086, de 2009). – grifei É incontestável que a lei federal determina que a capacidade etária mínima de 18 anos seja aferida no momento da matrícula no curso de formação, que é o ato de ingresso na carreira. Ao antecipar essa exigência para a fase de inscrição, o Edital no 01/2025 inovou indevidamente, criando uma restrição mais gravosa e sem amparo na lei de regência, caracterizando, portanto, a ilegalidade do ato administrativo combatido. Para o requisito de idade mínima, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, expresso na Súmula no 266, de que os requisitos para o exercício do cargo devem ser comprovados na posse. A lógica é teleológica: se a idade mínima visa garantir a maturidade e a capacidade civil para o desempenho das funções, sua verificação deve ocorrer no momento em que o candidato está prestes a assumi-las. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LIMITE DE IDADE. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PREVISÃO LEGAL. NATUREZA DO CARGO. LEGALIDADE. ESCLARECIMENTOS QUANTO À AFERIÇÃO DO REQUISITO DA IDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Quanto à exigência de idade mínima para o ingresso em cargo público mediante concurso, cumpre esclarecer que a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a idade deve ser aferida no momento da posse, e não na ocasião da inscrição para o provimento do cargo, por ser tal requisito relativo à atuação da função. 2. Ora, no presente caso, se na data do ato da matrícula no curso de formação, que antecede a investidura no cargo, o candidato já extrapolava o limite de idade previsto no edital (30 anos), não há falar em direito líquido e certo. 3. No que se refere aos demais temas, a inexistência de quaisquer dos vícios insertos no artigo 535 do Código de Processo Civil torna inviável seu reexame. 4. Embargos de Declaração acolhidos sem efeito modificativo, apenas para prestar esclarecimentos (EDcl no AgRg no Recurso em MS no 41.515/BA, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.016.2013). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR DE BIBLIOTECA. IDADE MÍNIMA. EMANCIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL PARA EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 683/STF. 1. A Teoria do Fato Consumado tem sido rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos como o dos autos, em que a participação do candidato no certame seletivo se dá de forma precária, em virtude de decisão judicial. 2 . O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência quanto à constitucionalidade dos limites etários, na súmula 683, segundo a qual: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido". 3. A exigência de idade mínima para o ingresso em cargo público mediante concurso orienta-se no sentido de que o requisito etário deve ser aferido no momento da posse, e não no da inscrição para o provimento do cargo, por ser tal exigência relativa à atuação da função . Súmula 266/STJ. 4. O requisito de idade mínima de 18 anos deve ser flexibilizado pela natureza das atribuições do cargo de auxiliar de biblioteca, principalmente porque a impetrante possuía dezessete anos e dez meses na data da sua posse, encontrava-se emancipada havia quatro meses e a atividade para qual foi nomeada é plenamente compatível com sua idade, conforme entendeu o Tribunal de origem. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1462659 RS 2014/0151126-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2016) Registre-se, por outro lado, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, frequentemente invocada para validar a exigência na inscrição, foi desenvolvida para proteger o candidato no contexto da idade máxima. O STF firmou a tese de que a aferição deve ocorrer na inscrição para evitar que a eventual demora da Administração na conclusão do certame prejudique o candidato que, de outra forma, ultrapassaria o limite etário. Aplicar o raciocínio da idade máxima à idade mínima representa uma falsa simetria que subverte a própria finalidade protetiva da jurisprudência. Com efeito, a exigência de idade mínima, que se relaciona à capacidade para o exercício da função ou para o ingresso no curso de formação, deve ser comprovada no momento da posse ou da matrícula, mas o caso do Agravante, a exigência de idade mínima, que se relaciona à capacidade para o exercício da função ou para o ingresso no curso de formação, deve ser comprovada no momento da posse ou da matrícula. Ainda, o caso do Agravante, JESSÉ PAIVA SILVA, é ainda mais favorável. Nascido em 27/10/2007, ele já completou 18 (dezoito) anos em 27/10/2025. Como as provas objetivas e discursivas foram remarcadas para 07/12/2025, o candidato já será plenamente capaz na data das avaliações e, certamente, o será na data da futura matrícula do Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares (CFOBM) ou de Praças Bombeiros Militares (CFPBM), prevista para ocorrer em 2026, conforme cronograma do edital (Anexo V). III. DISPOSITIVO Ante o exposto e em sede de cognição sumária, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao presente Agravo de Instrumento, com fulcro no Art. 1.019, I, c/c Art. 300 do Código de Processo Civil, para: 1. Determinar a reforma da decisão agravada no que tange à ilegitimidade passiva, mantendo o DISTRITO FEDERAL e o PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN no polo passivo do Mandado de Segurança no 0715158-57.2025.8.07.0018, nos termos do Art. 6o, § 3o, e Art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 2. Determinar a imediata e regular participação do Agravante, JESSE PAIVA SILVA, em TODAS as fases do Concurso Público CBMDF (Edital no 01/2025), incluindo as provas objetivas e discursivas, e as etapas subsequentes (avaliações biopsicossociais, heteroidentificação, TAF, inspeções de saúde, avaliações psicológicas, sindicâncias de vida pregressa e investigação social e funcional), na condição de candidato sub judice, caso ele seja aprovado nas provas objetivas e discursivas. 3. Determinar que a comprovação do requisito de idade mínima de 18 (dezoito) anos seja exigida unicamente no momento da efetiva matrícula no Curso de Formação (CFPBM/CFOBM) ou na posse no cargo, em conformidade com o Art. 11, § 1o, inciso I, da Lei Federal no 7.479/1986 e com o entendimento sedimentado na Súmula no 266 do STJ. Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contraminuta, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital